Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718356-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURICIO GONZALEZ NARDELLI PACIENTE: AFONSO CAIXETA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAURÍCIO GONZALEZ NARDELLI em favor de AFONSO CAIXETA ALVES (paciente). Despacho determinando a juntada da petição inicial (Id 58784429). Petição inicial acostada no Id 58798087. Petição de Id 58804887 pede desistência do presente remédio constitucional. É o breve relatório. O paciente apresentou petição requerendo a desistência do presente writ. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR